Tribunal: TJBA
Processo: 8020692-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020692-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA, MITIGAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ISENÇÃO DAS CUSTAS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020692-92.2025.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.